Tribunal: TJES
Processo: 0084336-81.2010.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Perdas e Danos; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0084336-81.2010.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ELISANGELA GABLER

APELADO: ELIZETE GABLER PEIXOTO e outros

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0084336-81.2010.8.08.0035

APTE:
ELISANGELA GABLER

APTE/
A
PDO:
ELIZETE GABLER PEIXOTO E NAZIR JOSÉ PEIXOTO

RELATOR:
DES.
SUBST. JOSÉ LUIZ DA COSTA ALTAFIM

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REGRESSO. FINANCIAMENTO RURAL E ALIENAÇÃO DE IMÓVEL. DANO MATERIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. COMPENSAÇÃO DE DESPESAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta em face de Sentença que julgou improcedente o pedido formulado em ação de regresso. A autora alegou que, embora tenha sido beneficiária de imóvel rural desde a partilha de bens decorrente da separação dos pais, não usufruiu dos lucros da venda do bem enquanto menor. Após atingir a maioridade, quitou, quase integralmente, empréstimo rural contraído em benefício do imóvel, tendo os requeridos contribuído com apenas duas parcelas. Sustenta ter arcado com o saldo devedor e a hipoteca para viabilizar a venda de sua parte, pleiteando a condenação dos réus ao pagamento de R$ 18.787,33 a título de danos materiais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se os réus devem ser condenados a ressarcir a autora pelos valores pagos a título de financiamento rural, com fundamento em alegado prejuízo material suportado de forma exclusiva pela apelante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O contrato de financiamento rural foi firmado pelas partes para aplicação de recursos no imóvel comum, tendo sido demonstrado que os investimentos beneficiaram a integralidade do bem, incluindo a parte pertencente à autora.

A quitação do saldo devedor do financiamento foi custeado pela autora, mas a venda de parte do imóvel, pertencente à apelante, foi acompanhada de despesas custeadas pelos réus, como levantamento topográfico e honorários advocatícios, evidenciando a existência de acordo verbal de compensação entre as partes.

A jurisprudência dos Tribunais pátrios é firme no sentido de que danos materiais exigem prova do efetivo prejuízo, sendo incabível a indenização baseada em suposições ou presunções.

A ausência de demonstrativo de prejuízo exclusivo da autora inviabiliza o reconhecimento de dano material indenizável, notando-se que os gastos realizados representaram benefício comum e repartido entre os condôminos do imóvel.

A improcedência do pedido inicial foi mantida e o recurso de apelação, desprovido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O ressarcimento por supostos danos materiais decorrentes de quitação de financiamento comum exige prova concreta do prejuízo exclusivo suportado pelo autor.

A compensação de despesas entre coproprietários, ainda que informal, afasta o dever de indenizar, especialmente quando os investimentos beneficiam todo o bem partilhado.

Danos materiais não se presumem, sendo indispensável a comprovação do efetivo prejuízo nos termos do art. 373, I, do CPC e art. 944 do Código Civil.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 373, I e art. 85, §11; CC/2002, art. 944.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1651269/MG, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 24.08.2020, DJe 15.09.2020; TJDFT, Ap. Cív. 0719138-68.2022.8.07.0001, Rel. Des. Maria de Lourdes Abreu, 3ª Turma Cível, j. 18.05.2023, DJe 20.06.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - JOSE LUIZ DA COSTA ALTAFIM - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0084336-81.2010.8.08.0035

APTE:
ELISANGELA GABLER

APTE/
A
PDO:
ELIZETE GABLER PEIXOTO E NAZIR JOSÉ PEIXOTO

RELATOR:
DES.
SUBST. JOSÉ LUIZ DA COSTA ALTAFIM

VOTO

Trata
-
se de
r
ecurso

de
Apelação Cível
interpos
t
o
por
ELISANGELA GABLER

nos autos da ação de regresso ajuizada em desfavor de
ELIZETE GABLER PEIXOTO
e

NAZIR JOSÉ PEIXOTO
,

por irresignação com a Sentença que rejeitou os pedidos iniciais
.

Dos fatos narrados depreende-se que
os
genitores
da demandante
se separaram consensualmente em 1986
e a partilha de bens foi realizada
de forma equânime,
ressaltando que
as terras rurais
foram
divididas entre os irmãos e a autora.
Na
época, a
demandante
era menor, e
portanto
os atos
referentes aos seus direitos
foram realizados por sua mãe,
que possuía o usufruto vitalício do imóvel
.

Posteriormente
,
junto com
sua irmã, venderam o imóvel, adquirindo outro em Colatina,
contudo,
não usufruiu dos lucros da venda, pois
como ressaltado,
era menor
de idade
.

Após
atingir a maioridade, tentou obter parte dos lucros e vender sua parte do imóvel,
o que foi dificultado pelos
requeridos
e, quando um promitente
comprador
aceitou a oferta
,
foi cientificada de
pendências financeiras relacionadas a um empréstimo rural,
cujas parcelas foram pagas quase que na totalidade pela demandante, que
assumiu a dívida restante e pagou o saldo devedor.

Aduz que os requeridos pagaram apenas duas parcelas.

Relata ainda ter sofrido
ameaças dos requeridos,
necessitando ajuizar
ação para garantir acesso ao imóvel,
com a finalidade de
realizar a venda de
sua parte
do bem
e acresce que foi obrigada a quitar a hipoteca com o comprador do imóvel
,
o que lhe ocasionou
danos materiais e morais.

Diante da rejeição dos pedidos formulados,
pretende
agora em sede recursal obter declaração quanto
a condenação
dos
requerid
os
ao pagamento
no valor de
R$ 18.787,33 (dezoito mil, setecentos e oitenta e sete reais e trinta e três centavos) a título de danos materiais.

Muito bem.

Dos documentos acostados aos autos destaca-se a Cédula de Rural Hipotecária, fl.18/21, Contrato particular de promessa compra e venda de parte do bem realizada pela demandante.

De todo o processado, verifica-se a confirmação, pelos requeridos, da afirmativa da demandante em relação a ter quitado o restante do financiamento pela ora apelante, embora não tenha havido demonstrativo da quitação.

O contrato de empréstimo rural teve a finalidade de fomentar o imóvel por meio do investimento dos recursos recebidos e foi assinado pela demandante e acionados.

De sua discriminação verifica-se a destinação para implantação de pastagem com Brachiaria Brizantha; construção de cerca convencional para divisão de mangas na pastagem; reserva técnica e taxa de elaboração do projeto.

Com efeito, os recursos foram aplicados ao imóvel, o que também beneficia a apelante.

De outra vista, apesar de ter quitado as parcelas restantes, os acionados/apelados trouxeram aos autos documentos que comprovam ter arcado com despesas relativas a levantamento topográfico e honorários advocatícios para formalização da venda do bem, conforme relatam, em contrapartida à quitação do financiamento pela demandante.

A repartição das despesas foi acordada entre as partes de forma verbal e considerando a ausência de demonstrativo nos autos quanto ao prejuízo suportado, eis que, repita-se, o investimento foi aplicado na totalidade do imóvel, não se vislumbra a configuração do dano material alegado.

Sobre o assunto o STJ possui o entendimento de que [...]
em regra, os danos materiais exigem efetiva comprovação, não se admitindo indenização de danos hipotéticos ou presumidos. Precedentes
.
[...] (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1651269 MG 2020/0013371-9, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 24/08/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/09/2020)

PROCESSO CIVIL. CIVIL. LOCAÇÃO. IMÓVEL. DEVOLUÇÃO. DANO MATERIAL. NÃO PRESUMIDO. EFETIVO PREJUÍZO. DEMONSTRAÇÃO. NECESSIDADE. ÔNUS DA PROVA. AUTOR. NÃO DEMONSTRAÇÃO. 1.
Nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil, incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito
. 2.
O dano material não pode ser presumido, uma vez que se destina a reparar prejuízo econômico efetivamente suportado pela parte, e se mede pela extensão do dano, conforme preconiza o art. 944 do Código Civil
. [...] (TJ-DF 07191386820228070001 1708803, Relator.: MARIA DE LOURDES ABREU, Data de Julgamento: 18/05/2023, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: 20/06/2023)

Deste modo, verifica-se no caso a compensação de despesas entre as partes, apenas, o que não enseja, a rigor, o dever em indenizar.

Em conclusão, mantém-se a Sentença por seus fundamentos.

Conheço do recurso e nego-lhe provimento.

Por aplicação do §11 do artigo 85 do CPC, majora-se o patamar dos honorários advocatícios em 2% (dois por cento), suspensa a exigibilidade por ser a apelante beneficiária da gratuidade da justiça.

É como Voto.

DES. SUBST. JOSÉ LUIZ DA COSTA ALTAFIM

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.